Tribunal: TJES
Processo: 5009598-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009598-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAGDA BONOMO LEMOS DE SOUZA

AGRAVADO: ATUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. FORÇA NOVA. PRAZO DE ANO E DIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar de reintegração de posse de imóvel esbulhado em 25.06.2024, sob o fundamento de que a ação, proposta em 16.06.2025, configuraria "força velha" por suposta extrapolação do prazo de ano e dia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o ajuizamento da ação possessória ocorreu dentro do prazo legal para a adoção do rito especial e se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rito especial das ações possessórias é aplicável quando a demanda é proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

O esbulho ocorrido em 25.06.2024 e o ajuizamento da ação em 16.06.2025 totalizam um interstício de 356 dias, o que caracteriza a ação como de "força nova".

A petição inicial devidamente instruída com provas da posse anterior, do esbulho praticado, da data do evento e da perda da posse impõe o deferimento da liminar de reintegração sem a prévia oitiva da parte ré.

A existência de prova documental, como boletim de ocorrência e contrato de compra e venda, corrobora o preenchimento dos requisitos específicos do procedimento especial possessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo de ano e dia para a caracterização da ação de força nova deve ser contado entre a data do esbulho ou turbação e a data do protocolo da petição inicial.

Demonstrados os requisitos da posse anterior, do esbulho e da tempestividade da ação de força nova, o autor tem direito à concessão de liminar de reintegração de posse independentemente de prévia audiência de justificação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 558, 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.991.740/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
MAGDA BONOMO LEMOS DE SOUZA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, que, na
ação de reintegração de posse c/c pedido liminar
ajuizada contra os “
ATUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL
”, indeferiu o pedido de medida liminar de reintegração de posse.

Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
a decisão agravada incorreu em evidente erro material ao classificar a demanda como ação de "força velha", sob o fundamento de que o prazo de ano e dia teria sido extrapolado, embora o esbulho tenha ocorrido em 25/06/2024 e a ação proposta em 16/06/2025;
(ii)
por se tratar de ação de "força nova", o processamento do feito deve seguir o rito especial previsto nos artigos 558 e 562 do Código de Processo Civil, e não o procedimento comum;
(iii)
o Juízo
a quo
aplicou equivocadamente os requisitos do art. 300 do CPC, próprios da tutela de urgência genérica, quando deveria ter analisado o pedido liminar à luz dos pressupostos específicos da ação de reintegração de posse de força nova;
(iv)
a manutenção da decisão lhe causa prejuízo direto e irreparável, pois a mantém, juntamente com seus filhos menores, privada de sua moradia.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à decidir acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão de liminar de reintegração de posse em ação de força nova.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual
a pretensão recursal merece acolhida
.

Rememoro que a agravante ajuizou ação de reintegração de posse, sob o fundamento de que, em 24.06.2024, seu imóvel foi invadido por indivíduos não identificados, e, após ser agredida, temendo por sua vida e de seus dependentes, foi obrigada a deixar o imóvel com seus filhos.

Acerca das liminares possessórias, proposta a ação dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, nos termos do art. 562, do CPC, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, ou, no caso contrário, designará audiência de justificação.

A propósito, confira-se:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

No mesmo sentido, o Tribunal da Cidadania, que assevera que “
em se tratando de ação de força nova (esbulho ocorrido a menos de ano e dia), admite-se a adoção do procedimento especial (artigo 562, caput, do Código de Processo Civil), por meio do qual é possível a concessão de liminar sem a prévia oitiva das rés e do Ministério Público e sem necessidade de prévia audiência de justificação, desde que devidamente instruída a petição inicial
” (STJ, REsp n. 1.991.740/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024).

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de concessão liminar da medida formulado na ação originária, concluiu pela ausência de elementos que possibilitam a reintegração de posse em caráter liminar, à luz dos seguintes fundamentos:

“No caso concreto, verifica-se que os fatos descritos na petição inicial remontam ao dia 25/06/2024, enquanto o ajuizamento da presente ação ocorreu apenas em 16/06/2025, ou seja, quase um ano após o suposto esbulho, extrapolando, portanto, o limite temporal de ano e dia exigido pelo ordenamento jurídico para a concessão da tutela liminar possessória sem a oitiva da parte contrária.

Ademais, a própria narrativa inicial evidencia que a autora permaneceu por quase um ano inerte quanto à propositura da demanda, mesmo após a alegada prática do ato de esbulho. Tal demora reforça a necessidade de maior dilação probatória e da oitiva da parte ré antes da concessão de qualquer medida liminar, sob pena de afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.”

No entanto, do exame que fiz dos autos, vislumbro razões para a reforma da decisão vergastada, pelas razões que passo a expor.

Na presente hipótese, corroborando a narrativa inicial, os documentos juntados na origem apontam que a agravante, no dia 12.07.2024, solicitou a lavratura de boletim de ocorrência (id. 71020458 dos autos de origem),
narrando
esbulho
ocorrido em 25.06.2024
, em que relata que “
[...] 6 indivíduos, todos encapuzados, 4 autores abriram a porta e entraram e 2 ficaram do lado de fora, os que tinham entrado fecharam as cortinas, assim como foram em direção a Magda lhe acertando com uma coronhada e a deitando no chão, durante todo instante que ficaram na casa antes de expulsar magda de sua residência, por volta de uma hora e meia, ficaram lesando a mesma [...]
”.

Por sua vez,
a ação foi proposta em
16.06.2025
, totalizando um interstício de 356 dias entre o esbulho e a propositura da ação
,
inferior ao prazo máximo de um ano e dia para adoção do rito especial
estabelecido a partir do art. 560 do Código de Processo Civil.

Diante deste quadro, há como ser reconhecido, ao menos neste momento de apreciação do feito, diante de todo o conjunto probatório, especialmente o contrato de compra e venda do imóvel (id. 71018734 dos autos de origem) e demais documentos (ids. 71018739 a 71020466), que a agravante demonstrou sua posse anterior, o esbulho praticado, a data do esbulho e a perda da posse (art. 561, CPC).

Assim, reputo ser adequada a reintegração da posse do imóvel litigioso à apelante, até que haja aprofundamento da instrução processual, haja vista a presença dos requisitos autorizadores dos art. 558 c/c 562 do CPC.

Posto isso,
CONHEÇO
e
PROVEJO
o agravo de instrumento interposto por
MAGDA BONOMO LEMOS DE SOUZA
, para reformar a decisão recorrida e, via de consequência, determinar a expedição de mandado de reintegração de posse liminar, com o auxílio de força policial e arrombamento, se necessário, restituindo a agravante na posse do imóvel localizado na Rua Jacarandá, nº 8B, Bairro Cidade Pomar, Serra/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)